Tribunal: TJDFT
Processo: 0001313-39.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. DOIS APELANTES. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA). EXTORSÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESTEMUNHA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA IGUAL OU INFERIOR A UM ANO. UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE UM DOS APELANTES DESPROVIDO E DO OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo robusto acervo probatório nos autos.
2. As autorias dos crimes restaram demonstradas pelos depoimentos prestados pela vítima na fase investigativa e em Juízo, os quais foram corroborados pela declaração da testemunha policial.
3. Tendo sido imposta pena inferior a 1 (um) ano, é possível a substituição da sanção corporal por apenas uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2o, do Código Penal).
4. Recursos conhecidos. Recurso de um dos apelantes desprovido e do outro parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos em razão da pena ser igual a um ano de reclusão.